Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-57.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003265-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISLAYNE FERREIRA DE NOVAES FONSECA - CPF: 036.579.761-83 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO RESIDENCIAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – INCÊNDIO – PERDA PARCIAL – INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O PREJUÍZO APURADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Na hipótese dos autos, as provas produzidas foram suficientes para comprovar que não houve a perda total do imóvel segurado, de maneira que não há falar em pagamento da indenização no limite máximo previsto na apólice, mas sim de acordo com os prejuízos efetivamente suportados pela segurada em decorrência do evento danoso.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Crislayne Ferreira de Novaes Fonseca contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro residencial c/c dano material e moral, proposta em desfavor da Caixa Seguradora S.A, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, diante da não realização de audiência de instrução e julgamento para comprovar o real estado do imóvel à época do incêndio. No mérito, pretende a reforma da sentença, tendo em vista que o laudo pericial foi prejudicado, uma vez que a perícia somente foi realizada após 3 anos e 5 meses da propositura da ação. Afirma que o laudo constatou a má prestação do serviço realizado pela seguradora no imóvel e que a sentença baseou-se apenas no laudo pericial, mas há outras provas nos autos que comprovam a má situação do imóvel após a reforma. Segue aduzindo que o valor pago a título de dano material foi menor do que os danos e perdas sofridas pela autora e que em nenhum momento negou acesso à recorrida para realizar o término do serviço no imóvel. Ainda, pugna pela condenação pelo dano moral sofrido, diante da má prestação do serviço realizado pela seguradora.

Ao final, requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, sendo anulada a sentença com o retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento do dano material e moral sofridos.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 135895289) requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de seguro residencial com pedido de dano material e moral, proposta por Crislayne Ferreira de Novaes Fonseca, objetivando a condenação da Caixa Seguradora S.A., ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referente ao seguro residencial da apólice n. 1201403588348, bem como indenização pelo dano material referente aos móveis que guarneciam o apartamento objeto do sinistro, no importe de R$ 12.565,98 (doze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), além da indenização pelo dano moral no valor sugerido de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Relata, em síntese, que adquiriu um apartamento no Condomínio Residencial Chapada da Mantiqueira, Bloco 27, Apto. 404, no bairro Coophema, na cidade de Cuiabá. Aduz que no dia 22.01.2018, aproximadamente às 07h26min o apartamento foi acometido por um incêndio, com a perda de vários móveis queimados.

Assevera que havia contratado uma apólice de seguro residencial com a ré, sob nº 1201403588348, com data de início de vigência em 29.03.2017 e término em 29.03.2018, e que no dia 24.01.2018, acionou o seguro sobre o protocolo AS4261015-1403-20180124-000001 para o recebimento de indenização pelo incêndio, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Alega que a seguradora contratou uma empresa para efetuar a reforma do imóvel e que não concluiu a obra, deixando vários acabamentos sem terminar (teto, tomadas, pintura e paredes), destruindo ainda objetos que guarneciam o apartamento.

Em contestação, a seguradora informou que, após abertura da solicitação de cobertura, realizou vistoria no imóvel e determinou o reparo no prédio, ficando o serviço à cargo da empresa terceirizada TMA Serviços, uma parceira da Caixa Seguradora, no valor de R$ 22.055,57, sendo R$ 8.279,57 para despesas de material e R$ 13.776,00 para realização da mão de obra, os quais foram pagos diretamente à prestadora de serviços e não à segurada.

Quanto ao móveis que guarneciam o apartamento, informou que o valor fixado para indenização e recebido pela autora foi estipulado em R$5.449,88 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), mediante termo de ciência de valores assinado e reconhecido firma pela própria segurada no dia 22.03.2018.

Prossegue aduzindo que a autora passou a não permitir a entrada dos profissionais da TMA Serviços no imóvel para conclusão da reforma, dificultando o contato e se recusando receber os profissionais.

A autora impugnou a contestação, reiterando que a cobertura contratada é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e que a ré contratou empresa terceirizada para efetuar a reforma, cujo o serviço prestado foi de péssima qualidade. Prossegue afirmando que a empresa atrasou a entrega da obra e prestou serviço de má qualidade e sem acabamento. Ainda, que o valor pago de indenização para os bens móveis não chegou à metade do valor apresentado pela autora.

Foi determinada a realização de perícia judicial no imóvel (id. 135895272).

Ultimada a instrução do feito, adveio sentença de mérito julgando improcedente o pedido inicial (id. 135895285).

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante, alegando preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento para comprovar as condições do imóvel. Afirma que o juízo, em despacho saneador, deferiu o pedido de audiência após a realização da perícia, no entanto, com uma decisão surpresa, proferiu sentença sem a realização da audiência.

Pois bem. De início, analiso a preliminar de cerceamento de defesa que está lastreado no julgamento antecipado da lide.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, havendo inclusive realização de perícia judicial para verificar a extensão dos danos no imóvel decorrente do incêndio (id. 135895272), entendo que não houve cerceamento de defesa no presente caso.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão prévia, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

De início, cumpre asseverar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Neste sentido, o artigo 3º, §2º do CDC,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(destaquei).

Visto isso, verifica-se a autora alega ter direito à cobertura integral do seguro, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além dos danos materiais pelos móveis, no importe de R$ 12.565,98 (doze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), e dano moral, no valor sugerido em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A perícia judicial realizada no imóvel, todavia, não comprovou a dimensão da perda dos bens móveis que guarneciam a residência, veja:

“
Após análise dos documentos acostados nos autos, perícia no imóvel, documentos recebidos da requerente,
conclui-se que o fogo teve início no dormitório 2, propagando calor, fumaça e fuligem para os demais ambientes
, ocasionando danos a bens móveis e ao imóvel conforme apresentado no Quadro 1 - Danos ocasionados ao objeto da lide de acordo com a Declaração de atendimento de ocorrência 015/S.Op/1º BBM/2018 (id. 11746130)).

No entanto, não foi possível mensurar com exatidão a dimensão da perda dos móveis in loco, uma vez que não foram apresentados a expert do juízo, durante a perícia os móveis danificados, reclamados pela requerente, conforme apresentado no Quadro 2 - Lista de itens reclamados pela requerente de acordo com id. 11745963
, excluindo o item 17 - Três extintores de incêndio Resil pó Bc 12 kg, pois faz parte do Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico do condomínio, portanto, pertencente a área comum.
” (id. 135895272 - destaquei)

Por outro lado, apesar de postular o valor de R$ 12.565,98 (doze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), verifica-se que a apelante concordou e deu plena quitação com o valor de R$ 5.449,88 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), pagos pela seguradora após a realização da vistoria no imóvel, conforme se depreende do documento “Termo de Ciência de Valores” (id. 135895242 – pág. 35).

Visto isso, também restou claro nos autos que a apelada vistoriou o imóvel e iniciou o serviço de reparos dos danos causados em decorrência do incêndio. Para tanto, contratou empresa terceirizada – TMA Serviços, que estava realizando os reparos no imóvel objeto do sinistro.

Ocorre, todavia, que a seguradora ré logrou comprovar que a apelante passou a dificultar e impedir o acesso dos profissionais para a conclusão do serviço, impedindo que a reforma fosse concluída a contento.

Consoante se extrai dos documentos colacionados pela seguradora (id. 135895242 – pág. 36), há comprovação de que a autora se recusava a receber os profissionais no imóvel para agendar a conclusão da obra, veja:

“
Carla boa tarde,

Fizemos duas tentativas de finalizar o serviço, porém o segurado se recusa a receber o profissional.

Tentamos contato por diversas vezes afim de agendar a conclusão e finalizar o atendimento, mas também sem sucesso.

Este segurado está dificultando a finalização do serviço por estar insatisfeito com sua indenização referente ao conteúdo
.

Também mencionou em uma das raras vezes que conseguimos contato que os profissionais danificaram alguns móveis durante a realização do serviços, para este ítem, preciso que o segurado permita que a empresa que “supostamente” cometeu o dano retorne ao local para apurar os prejuízos, e, se caracterizado culpa do prestador no dano causado, que o mesmo possa reparar
.

No processo temos registro de que estamos atuando desde o dia 05/04 para tentar agendar a conclusão do serviço.

Não existe omissão por parte da TMA ou do prestador envolvido.

Peço que você, falando como DEPARTAMENTO DE QUALIDADE DA SEGURADORA tente agendar este serviço junto ao segurado, pois daqui, não conseguimos.

A disposição.
” (Id. 135895242 – pág. 36 - destaquei).

Dito isso, mostra-se contraditório afirmar que a reforma realizada pela empresa terceirizada foi de má qualidade, quando na verdade, a empresa estava sendo impedida de concluir a reforma.

Deste modo, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, fundamentando a improcedência do pedido nos seguintes termos,
verbis
:

“
Ademais, com relação aos danos no imóvel, entendo que não houve omissão por parte da Caixa Seguradora, pois estava realizando os serviços de reparos no apartamento segurado, conforme informado pelo próprio perito judicial, ocorre que a segurada passou a se recusar a receber os profissionais para a conclusão do serviço, onde os serviços estavam quase finalizados
, conforme ID. 16681109 - Pág. 36.
” (Id. 135895285 - destaquei)

As provas produzidas, portanto, foram suficientes para comprovar que não houve a perda total do imóvel segurado, de maneira que não há falar em pagamento da indenização no limite máximo previsto na apólice, mas sim de acordo com o prejuízo efetivamente suportado pela segurada em decorrência do evento danoso. Além disso, a seguradora não se omitiu, efetuando os reparos no imóvel segurado.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERAIS E MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA TOTAL DOS BENS. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O PREJUÍZO APURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial uníssono, havendo perda total do bem, o segurado faz jus à indenização prevista na apólice para o evento ocorrido. Precedentes.

2. Se a autora não logra êxito em demonstrar suas alegações, de que houve a perda total dos bens existentes na cozinha do imóvel segurado, não se desincumbe do ônus probatório que lhe recaía, atraindo a improcedência do pedido.

3. Ausente os danos morais, vez que a negativa de pagamento da diferença perseguida pela autora se deu como exercício regular de direito, não sendo a seguradora obrigada a acatar passivamente a alegação de perda total do bem, mormente quando evidenciado que os danos limitam-se à pintura dos eletrodomésticos, portanto, passíveis de reparo.

4. Apelação a que se nega provimento.
”

(TJMG – RAC n. 1.0145.11.023820-4/001, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza, j. 16.10.2013).

Superado esse ponto, no tocante ao dano moral,
mister
constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1684009/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 21.11.2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO POR PARTE COMPRADOR – CONFIGURADA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – DANO MORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do inadimplemento contratual do Apelado, impositivo o direito a resolução do contrato, haja vista o descumprimento das cláusulas contratuais. Inteligência do art. 475 do CC.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
,
Verbete, nº 83 da Súmula do STJ”
. (RAC n.

1003065-62.2018.8.11.0037, 1ª Câmara de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, J.13.07.22).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OCORRÊNCIA DE RACHADURAS/RUPTURA NA CAIXA D'ÁGUA - COMPROVAÇÃO - INFILTRAÇÃO - COBERTURA ESPECIAL CONTRATADA - LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE - DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA - POSSIBILIDADE -
DANO MORAL -DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...] -
O descumprimento de contrato de seguro, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do dano moral
.
”

(TJMG – RAC n. 1.0000.21.122200-5/001, 12ª Câm Cível. Rel. Des. Domingos Coelho, j. 25.11.2021 – destaquei).

No caso em mesa, a autora não demonstrou falha na prestação de serviços que tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra, a moral, a integridade. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo, J. 02.04.19).

Logo, carente a comprovação o dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, já que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima da autora, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022